Tribunal: STF
Processo: HC 208210
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cassius Valerio Teixeira da Silveira impetrou habeas corpus, com pedido de liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da medida cautelar de afastamento do paciente de sua função (Procurador do Município de Queimados/RJ), e o trancamento da ação penal “por ser manifestamente inepta”.



    O Ministério Público Federal, por sua vez, manifestou-se pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem em parecer assim fundamentado: 



     HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, JÁ QUE IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ORDINÁRIO. TEMA NÃO APRECIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. MÉRITO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. DECISÃO QUE IMPÔS A MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E PREVISTA EM LEI (ART. 319, VI, DO CPP). NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR O PROCESSO E O PROVIMENTO JURISDICIONAL A SER PROFERIDO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste ao impetrante.



    Alega o impetrante a ausência de fundamentação idônea e o excesso de prazo da medida de afastamento cautelar do Paciente, do cargo de Procurador do Município de Queimados/RJ, proferida em 2 de setembro de 2019.



    Observo, desde logo, que esta Suprema Corte firmou entendimento de que em situações como a dos presentes autos, em que o pleito formulado é o de que o paciente seja reconduzido ao cargo público de que foi afastado cautelarmente, o habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado pelo impetrante e, portanto, não deve ser conhecido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção do paciente.



    Esse mesmo entendimento tem sido adotado reiteradamente neste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços (HC 99.829, ministro Gilmar Mendes; HC 107.423 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 110.537 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 125.958 AgR, ministro Celso de Mello; HC 84.326 AgR, ministra Ellen Gracie).



    Ainda, em relação ao pedido de trancamento da ação penal, é certo que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, Primeira Turma, Relator o ministro Roberto Barroso) 



    Ademais, após superficial análise dos elementos probatórios contidos nos autos, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a medida excepcional de trancamento da ação penal, já que tal conclusão dependeria de profundo reexame de fatos e provas, fato esse enviável na presente via, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes. 



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    De outro lado, também cito, no ponto, o esclarecedor parecer do Ministério Público Federal, onde está demonstrada a razoabilidade da manutenção da referida medida cautelar, de modo que não observo a ausência de fundamentação idônea, ou mesmo excesso de prazo na sua manutenção (com meus grifos):



    32. A cautelar imposta está prevista em lei (art. 319, VI do CPP) e visa a resguardar a eficácia do processo e do provimento jurisdicional a ser proferido. Não se afigura razoável que o paciente, acusado de crime de falsificação para a investidura em cargo público, retorne ao exercício da função enquanto o processo criminal não for julgado.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator